Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713868-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WWF - BRASIL AGRAVADO: ALFREDO ROBERTO BESSOW DECISÃO 1. WWS BRASIL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 155317911 – autos originários), proferida na ação cominatória c/c indenização por danos morais por ela proposta contra ALFREDO ROBERTO BESSOW, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “WWF - BRASIL exercitou direito de ação perante este Juízo em face de ALFREDO ROBERTO BESSOW, mediante o manejo do presente processo de conhecimento de procedimento comum, com vistas à cominação de obrigação de fazer e à condenação à compensação por danos morais, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência com a finalidade de que o réu seja “(i) obrigado a excluir o vídeo postado dia 13 de março em suas páginas 'Canal de Brasília' e 'Portal de Brasília' em que faz acusações mentirosas e desinformativas acessível na plataforma Youtube nas URLs indicadas no documento 3 em anexo, e na rede social Instagram, via URL também indicadas no documento 3 em anexo, sob pena de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de desobediência ao comando judicial emanado, sem prejuízo dos danos morais a serem apurados em razão da prática do ilícito” (ID: 155207572, item VII, subitem 57.a, p. 19). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra atuar com protagonismo no setor socioambiental brasileiro, com forte base científica, embasamento social e no estrito cumprimento da legislação brasileira; relata ser alvo de perseguição ideológica mediante ilações descontextualizadas e falsas acusações em redes sociais, em evidente discurso de ódio e difamação; dentre as hipóteses do comportamento em referência, a parte autora aduz o conhecimento da existência de vídeo de autoria da parte ré, postado em 13.3.2023, em canais de conteúdo de rede social, no qual imputa a prática de condutas à parte autora, que as considera "um manancial de mentiras", motivos por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 155207573 a ID: 155275530, tendo sido recolhidas as custas processuais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, a tutela provisória pretendida encontra óbice intransponível no art. 5.o, inciso IV, da CR/1988, cuja excepcionalíssima superação não se aplica ao caso dos autos. Sem embargo da irresignação autoral ante a veiculação de matéria de cunho jornalístico crítico, não vislumbro violação evidente de direitos da personalidade conforme alegado. Assim, há de se preferir --, ao menos neste momento processual de análise sumária e superficial --, o consagrado direito fundamental à liberdade de expressão. A propósito, afigura-se relevante destacar excerto do julgamento proferido na ADPF 130 pelo col. Supremo Tribunal Federal, a saber: "A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome 'Da Comunicação Social' (Capítulo V do Título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de 'atividades' ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. (...) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela CF como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional 'observado o disposto nesta Constituição' (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da 'plena liberdade de informação jornalística' (§ 1.o do mesmo art. 220 da CF). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (ADPF 130, rel. Min. Ayres Britto, j. 30.4.2009, P, DJe de 6.11.2009.)" A orientação jurisprudencial do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é noutro sentido, conforme se vê a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAGEM OFENSIVA EM SÍTIO DE INTERNET E EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento da ADPF n. 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5.o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, tem precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. Destarte, a determinação de retirada de publicação veiculada na Internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso. 2. O caso em exame não reclama, prima facie, tratamento jurídico diverso, notadamente considerando que a ponderação entre direitos fundamentais em voga se insere em esfera pública, de interesse coletivo, pois a suposta vítima é produtora de conteúdo de internet (blogueira) relacionado à política e, portanto, fica mais suscetível a críticas de quem a acompanha e, inclusive, de veículos de comunicação que eventualmente lhe façam oposição. 3. Não evidenciado suficientemente o direito alegado e ausente o periculum in mora, é incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413179, 07230891020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no DJe: 26.4.2022). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou, eventualmente, de risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que o direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob risco iminente. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzia em juízo deverá ser apreciada com a necessária profundidade mediante cognição plena e exauriente e precedida do amplo contraditório. Por todos os fundamentos acima expendidos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços junto aos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não tiverem sido diligenciados. [...]” 2. Sustenta, a agravante-autora, que a liberdade de expressão não é uma garantia incondicional, e deve ser relativizada quando colide com direito de proteção à honra e imagem dos indivíduos e quando ofende a dignidade da pessoa humana. 3. Aduz que a manutenção dos vídeos na internet gera risco de dano à sua honra objetiva. 4. Alega que o agravado é contumaz na disseminação de notícias falsas. 5. Ao final requer: “[...] 5.1. Em consideração ao acima exposto, requer o Agravante, mui respeitosamente, que seja concedido o efeito suspensivo ativo, por meio da tutela recursal com espeque no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao presente agravo de instrumento, e seja deferida a tutela de urgência inaudita altera pars em face do Agravado, para que seja ele imediatamente (i) obrigado a excluir o vídeo postado dia 13 de março em suas páginas “Canal de Brasília” e "Portal de Brasília" em que faz acusações mentirosas e desinformativas acessível na plataforma Youtube nas URLs indicadas no documento 2 em anexo, e na rede social Instagram via URL também indicadas no documento 2 em anexo, sob pena de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de desobediência ao comando judicial emanado, sem prejuízo dos danos morais a serem apurados em razão da prática do ilícito 5.2. Requer, ainda, o Agravante, respeitosamente, que seja provido o Agravo de Instrumento, para que, ao final, Vossas Excelências, ante a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, confirmem, de forma definitiva, a tutela recursal com a concessão da liminar, que o Agravante espera obter, reformando-se a decisão de indexador 155317911 [...]” 6. Preparo – id. 45693864. 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. A agravante sustenta que os fatos apresentados pelo agravado-réu no vídeo são falsos, e por isso lhe causam dano à honra objetiva. 11. A agravante-autora alega, em síntese, que o agravado-réu afirma que a organização vive de verba pública, que “não produzem um prego, a não ser semear destruição e fazer dinheiro com ecoterrorismo”, que “vivem de surrupiar verbas públicas e de conchavos”, que apoiam Ministérios criados para roubar e destruir terras indígenas, entre outras afirmações. 12. A análise da efetiva existência de dano à honra objetiva demanda prova das alegações apresentadas. Observa-se da análise dos autos que não foi produzida prova inequívoca das alegações apresentadas. 13. O exame do pedido da agravante-autora requer instrução probatória e oportunização do exercício de contraditório e ampla defesa ao agravado-réu. 14. Ademais, não se vislumbra perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o vídeo foi publicado em 13/3/23, conforme alegação da agravante-autora, portanto, há mais de um mês. 15. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 16. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. 18. Publique-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora